Tribunal: TJMT
Processo: 1016860-55.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AMPLA DIVULGAÇÃO - NOTFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO.
Torna-se obrigatória a devida publicidade dos atos administrativos, uma vez não se demonstrar razoável a exigência do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais, sobretudo diante do significativo lapso de tempo entre a homologação do resultado do certame e sua convocação para a posse, e publicidade apena no Diário Oficial de Contas, sem ampla circulação, devendo ocorrer sua intimação pessoal, mantendo-se inalterada a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016860-55.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SANDRA FRANCISCA MARCAL - CPF: 954.496.801-63 (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016860-55.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: SANDRA FRANCISCA MARCAL

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELO - PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AMPLA DIVULGAÇÃO - NOTFICAÇÃO PESSOAL - EMBARGOS REJEITADOS.

Torna-se obrigatória a devida publicidade dos atos administrativos, uma vez não se demonstrar razoável a exigência do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais, sobretudo diante do significativo lapso de tempo entre a homologação do resultado do certame e sua convocação para a posse, e publicidade apena no Diário Oficial de Contas, sem ampla circulação, devendo ocorrer sua intimação pessoal, mantendo-se inalterada a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016860-55.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: SANDRA FRANCISCA MARCAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
município de Cuiabá
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão que desproveu o recurso de Agravo Interno
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida nos autos da Ação Mandamental nº 1016860-55.2020.8.11.0041, para determinar a realização de nova convocação para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá- MT.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que houve contradição na decisão, uma vez que a convocação da embargada/candidata, ocorreu no mesmo dia da homologação do certame, não restando caracterizado
“longo lapso temporal”, de forma a justificar a necessidade de notificação pessoal, afrontando, o disposto no art. 489, §1º do CPC.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 174.758.667.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 05 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016860-55.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: SANDRA FRANCISCA MARCAL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargo de Declaração, opostos pelo município de Cuiabá, contra decisão do acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de Agravo Interno
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida nos autos da Ação Mandamental nº 1016860-55.2020.8.11.0041, para determinar a realização de nova convocação para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá- MT.

Os Aclaratórios suscitam a ocorrência de contradição, posto que a decisão, foi fundamentada na
convocação da embargada/candidata, teria ocorrido no mesmo dia da homologação do certame, não restando caracterizado
“longo lapso temporal”, de forma a justificar a necessidade de notificação pessoal, afrontando, o disposto no art. 489, §1º do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

D
estaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante, tratando-se de erro material a ser corrigido, sem que se lhe empreste efeitos modificativos.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de Agravo Interno, foi apreciada toda a matéria arguida, o que descaracteriza a alegada

contradição, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

No julgamento do recurso de Agravo Interno, os motivos/fundamentação foram devidamente fundamentados, não havendo quaisquer contradições, uma vez que reconhecendo que ato convocatório aconteceu somente por publicação no Diário Oficial de Contas, não havendo qualquer tentativa diversa de contato com a Embargada, violando o princípio constitucional da publicidade e razoabilidade. Vejamos:

O concurso foi realizado em 15/9/2019 e seu resultado final homologado em 5/12/2019 - Ano 8, nº 1789 (id 31286123 – p. 225), ou seja, na mesma data em que foi efetuada sua nomeação, publicada no Diário Oficial de Contas no dia 5/12/2019.

O ato convocatório aconteceu somente por publicação no Diário Oficial de Contas, não havendo qualquer tentativa diversa de contato com a Agravada, violando o princípio constitucional da publicidade e razoabilidade, sobretudo diante do significativo lapso de tempo entre a publicação do edital homologatório do resultado do certame.

Verifica-se que, os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto por ora, não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade.

O Agravante, não realizou a intimação pessoal da Agravante aprovada, para a posse, o que impediria por falta de conhecimento do ato para ingressar na função pública.

Com efeito, tenho que o ato de convocação do candidato deve ser amplamente, divulgado com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que possa, se de seu interesse for exercer o direito à nomeação e à posse. (negritamos)

Imperioso consignar que mesmo que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato,
deve a Administração Pública utilizar de todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, para que os serviços possam ser prestados à coletividade com maior eficiênci
a.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

No caso dos autos, os pontos elencados pelo Embargante como divergência de fundamentação, foram analisados e julgados, em sede de sua pretensão em sede de recurso de Agravo regimental.

Nesse sentido a jurisprudência desse Sodalício, é uníssona em não reconhecer a discussão da matéria em se de Embargos de Declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/9/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

A alegação da suposta contradição na fundamentação em assunto diverso, não merece prosperar, portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.

Com essas considerações, conheço dos embargos e os rejeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023